Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701493-30.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O O apelante requereu a habilitação processual no ID 44254277, pedido que não fora apreciado pelo sentenciante. Assim, para regularização do feito, intime-se a parte apelada para manifestar-se sobre o pedido no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de março de 2023 12:48:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador